Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706863-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE SIMOES AYRES AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RICARDO MOURA MARTINS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de documentos obrigatórios, bem como pela perda do objeto, suscitadas nas contrarrazões (ID 24585705). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator